Tribunal: TJDFT
Processo: 0736951-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736951-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GALERIAS BRASILEIRAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA, ADRIANA PAOLA MARCELLA TRIOLO SAKKIS, ROBERTO ZACARIAS SAKKIS DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0015067-11.2015.8.07.0001 – id 106869812) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração de consulta ao RenaJud. Afirma que transcorreu tempo suficiente para a renovação da pesquisa. Pede o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 29.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator